Tribunal: TJSP
Processo: 2033755-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário e Partilha. Tutela de evidência indeferida. Insurgência do herdeiro. Não acolhimento. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Atos praticados por advogado regularmente constituído. Eventual falha/omissão do advogado que deve ser dirimida em procedimento próprio, inclusive perante a própria OAB. Falha processual não verificada. Nulidade

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário e Partilha. Tutela de evidência indeferida. Insurgência do herdeiro. Não acolhimento. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Atos praticados por advogado regularmente constituído. Eventual falha/omissão do advogado que deve ser dirimida em procedimento próprio, inclusive perante a própria OAB. Falha processual não verificada. Nulidade dos atos praticados não verificada. Decisão mantida. Recurso não provido.